Tribunal: TCU
Processo: 008.659/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2230/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 236, § 1o, todos do Regimento Interno/TCU; c/c os arts. 103, § 1o, e 108, caput e parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar o sigilo que recai sobre estes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante e das peças 27, 28, 41, 42 e 43 classificadas na origem; indeferir o pedido de acesso às peças sigilosas, em atenção ao art. 163, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c art. 17, § 1o, da Resolução-TCU 294/2018; encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, ao Banco do Brasil S.A. e à ServiceNow Brasil Gerenciamento de Serviços Ltda.; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.659/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Heloisa Barroso Uelze (117.088/OAB-SP) e outros, representando Servicenow Brasil Gerenciamento de Servicos Ltda.; Alexandre Bocchetti Nunes (93.294/OAB-RJ) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.